Tribunal: STF
Processo: HC 206283
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Homicídio qualificado consumado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sophie Dall´Olmo e outro em favor de Yuri Fernandes dos Anjos, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 689.018/RS.
    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 29, do Código Penal (evento 6).
    Extraio do ato dito coator (evento 5):
    “(...).
    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
    No mesmo sentido, ilustrativamente:
    (...)
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.
    O Juízo de primeiro grau assim se manifestou ao deferir a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva do Paciente (fls. 22-24; sem grifos no original.):
    "Conforme se depreende da representação, em 08.01.2021, próximo das 14h, na Rua Comendador Eduardo Secco, n° 370, bairro Jardim Itú Sabará, em Porto Alegre, RS, os representados teriam participado do homicídio de Willian Nazário Sousa.
    A materialidade das lesões está comprovada pela perícia de confronto papiloscópico e certidão de óbito.
    A autoria, segundo a Autoridade Policial, está devidamente demonstrada uma vez que Anselmo Conceição Barreto declarou que recebeu uma ligação de Jaime Gilmar, alcunha Boca, no dia 07 de janeiro, oportunidade em que ele o cobrou em razão de favores prestados quando esteve preso. Referiu que ele disse que deveria buscar outros indivíduos no dia seguinte, no estacionamento do Carrefour, bem como que eles estariam armados e indicariam o endereço que deveria levá-los. Então, no dia seguinte, foi ao local, conforme combinado, oportunidade em que entraram dois homens no veículo e deram o caminho que deveria ser seguido.
    Aduziu que passou pelo Beco do Sorriso, onde a pessoa que estava na sua carona pegou uma pistola. Ato contínuo, foi à Vila Ipê, onde estacionou próximo à Rua Alberto Nepomuceno, momento em que eles desceram levando a chave do automóvel e entraram no beco. Em seguida, ouviu disparos de alma de fogo e eles retornaram. Então, saíram do local e deixou um na Avenida Bento Gonçalves e outro próximo ao Carrefour. Contou que no trajeto eles disseram que tinham que pegar um 'Gordinho'. Disse, ainda, que viu dois indivíduos magros correndo, acreditando que possam ter sido feridos.
    Autorizou o acesso e extração de dados do seu aparelho celular, no qual foram localizadas conversas em aplicativo de mensagem e é possível concluir que o pagamento pelo deslocamento foi realizado pelo indivíduo de alcunha Xandinho, identificado como Ricardo Alexandre Zambrano Bueno.
    Realizado reconhecimento fotográfico, reconheceu Matheus Estrázula Cavalheiro e Yuri Fernandes dos Anjos como sendo os indivíduos que levou até a Vila Ipê.
    Outrossim, Matheus Estrázula Cavalheiro confirmou que esteve no local no momento dos fatos e estava dentro do veículo junto com os atiradores. Esclareceu que o local era ponto de venda de drogas da facção Antibala mas foi tomado pelos Bala na Cara, o que gerou conflitos.
    Referiu, ainda, não saber do envolvimento do motorista, acreditando ter apenas feito o deslocamento. Informou que a pistola apreendida foi utilizada no crime.
    Ainda, Vinícius Silveira de Almeida, estava passando pelo local quando ouviu os disparos, afirmando ter visto dois indivíduos armados descendo de um veículo Prisma, branco.
    Realizado reconhecimento fotográfico, indicou que o motorista era Anselmo Conceição Barreto, enquanto os atiradores eram Matheus Estrázula Cavalheiro e Yuri Fernandes dos Anjos.
    O proprietário do automóvel confirmou que seu alugava o veículo para Anselmo realizar corridas por aplicativos, bem como que estava com ele no dia do fato.
    É inequívoco que se trata de delito violento e grave, praticado em decorrência da disputa por pontos de vendas de drogas, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo em via pública, à luz do dia, revelando alto grau de periculosidade dos agentes.
    Evidenciada, também, a necessidade para garantia da instrução criminal, já que se verifica a dificuldade de colheita de provas, uma vez que o delito decorre de envolvimento com o tráfico de drogas, em local onde impera a lei do silêncio.
    Ainda, necessário para garantia da ordem pública, já que mesmo em período conturbado em que estamos vivenciando os representados estavam em via pública, inobservando as regras de saúde pública e colocando em risco a si e aos outros, sendo possível a reiteração da conduta delitiva.
    Presentes, assim, os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, por se tratar de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, impõe-se o acolhimento do pedido e decretação da prisão preventiva de Yuri Fernandes dos Anjos, Ricardo Alexandre Zambrano Bueno, Mateus Estrazulas Cavalheiro. Expeçam-se os mandados, sem registro no BNMP pelo prazo de 10d."
    Ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão, o Magistrado processante consignou o que se segue (fl. 38; sem grifos no original.):
    "Com a devida vênia ao entendimento do Defensor do representado, mas é caso de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Isto porque, o delito praticado possui alto grau de desvalor social e foi cometido em período que deveria estar observando distanciamento social, demonstrando total desrespeito ao ordenamento jurídico, à sociedade e à saúde pública, sendo necessário para resguardar a aplicação da lei penal e instrução criminal.
    Outrossim, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, estando presente o requisito do art. 313, I, do CPP.
    Registro, por oportuno, que Yuri foi reconhecido por Anselmo, o qual conduziu ele e os demais até a Vila Ypê.
    A segregação, neste momento, assim, não ofende ao princípio de estado de inocência (art. 5º, LVII, da CF), mas, sim, decorre do superior interesse da administração da justiça.
    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.
    A ação revela periculosidade a justificar a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Os fundamentos que ensejaram a decretação permanecem hígidos, não se mostrando, neste momento processual, que tenham modificados as razões, a ensejar a revogação da prisão preventiva."
    O Tribunal a quo, por sua vez, entendeu estar suficientemente justificada a segregação provisória do Acusado, consignando, o Desembargador Relator, no voto condutor do aresto impugnado, o que se segue (fls. 18-21; grifos diversos do original):
    "Ao receber esta ação constitucional, proferi a seguinte decisão:
    (...) Consigno, inicialmente, que adoto entendimento de que para o deferimento da medida liminar, em sede de Habeas Corpus, devem estar presentes, de maneira induvidosa, todos os elementos necessários para se constatar, em uma análise de cognição sumária, a existência de inequívoco constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sendo, por conseguinte, uma medida de exceção.
    No presente caso verifico que as circunstâncias do fato, em que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, no dia 08/01/2021, do artigo 121, §2º, incisos I (torpe – duas vezes), III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 29, caput, todos do Código Penal, afastam, em um primeiro momento, a hipótese de inequívoco constrangimento ilegal, o que impossibilita, em cognição sumária, o deferimento da liminar vindicada.
    Segundo ocorrência policial e denúncia, já recebida, o paciente em epígrafe, juntamente com o corréu Matheus, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, à mando do codenunciado Ricardo.
    Outrossim, o delito teria sido praticado em razão de disputa por ponto de venda de drogas entre facções criminosas, tendo sido a vítima atingida em via pública, desprevenida, com múltiplos disparos, inclusive pelas costas.
    Com efeito, tendo sido recebida a denúncia, há lastro da materialidade e indícios de autoria.
    Assim, verifico que a decisão hostilizada é lastreada em critérios de necessidade e suficiência, constantes nos incisos I e II do art. 282, do Código de Processo Penal, que devem ser observados quando da imposição das medidas cautelares no Processo Penal, dentre as quais se insere a prisão preventiva, quando o(a) Magistrado(a) prolator(a) fundamenta a decisão nas circunstâncias do fato, nas condições do agente e na gravidade concreta do crime.
    Outrossim, a primariedade e ausência de antecedentes, neste primeiro momento, não podem ser considerados, isoladamente, para demonstrar a hipótese de inequívoco constrangimento ilegal. Assim, cotejando as condições pessoais do paciente com às circunstâncias do fato e a gravidade do crime, resta impossibilitada, em cognição sumária, o deferimento da liminar vindicada.
    No tocante à alegação da Recomendação nº 62 do CNJ, constato que o impetrante não trouxe qualquer comprovação de que o paciente se encontra no denominado grupo de risco, cujas doenças preexistentes encontram-se elencadas na referida normativa. Ademais, esta Recomendação não pode servir de escudo para impedir a decretação de prisões preventivas em casos em que, em princípio, estejam presentes os requisitos da necessidade e adequação da medida. [...]'.
    Cabe, então, verificar sobre a possibilidade da concessão do writ, nos termos postulados pela defesa.
    Entendo que para a legitimação da prisão cautelar, a decisão que a decreta deve estar baseada em elementos concretos, demonstrando a real necessidade da medida excepcional, quando constatada a presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no art. 282 e seguintes do CPP, suficientemente fundamentada, fulcrada também no preceito constitucional do art. 93, IX e artigo 315 do Código de Processo Penal.
    No caso concreto, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado.
    Conforme ocorrência policial e denúncia oferecida, o paciente, juntamente com outro corréu, efetuaram disparos de arma de fogo contra vítima, que teve como mandante outro codenunciado. Ao que consta, a motivação do delito seria para que outras pessoas não realizassem o tráfico de drogas no local.
    Colaciono abaixo trecho da decisão que indicou indícios de autoria em relação ao paciente e, por conseguinte, recebeu a denúncia em seu desfavor pela prática do delito de homicídio qualificado (Evento nº 6 - autos eletrônicos nº 5024370-61.2021.8.21.0001):
    [...]
    Assim, as condições de materialidade e autoria estão satisfeitos, em um juízo provisório, para fins de manutenção da segregação cautelar.
    Entendo que não há respaldo para modificar a decisão proferida em sede de liminar.
    Com efeito, no presente caso encontram-se presentes os critérios de necessidade e suficiência, constante nos incisos I e II do artigo 282, do Código de Processo Penal, que devem ser observados quando da imposição das medidas cautelares no Processo Penal, dentre as quais se insere a prisão preventiva, quando o Magistrado prolator da decisão utiliza entre outros fundamentos, a gravidade do crime e as circunstâncias peculiares do fato – no caso o homicídio qualificado ocorreu, em tese, por desentendimentos em relação a mercancia de drogas.
    Pertinente destacar que as condições pessoais do agente, devem ser aferidas concomitantemente com as circunstâncias do fato e a gravidade do crime, sendo que no presente caso estas últimas afiguram-se desfavoráveis.
    Dessa forma, entendo que resta evidenciada a necessidade e adequação desta medida excepcional diante das circunstâncias do fato e a gravidade, em tese, do crime a ele imputado (art. 282, I e II, do CPP).
    Outrossim, tenho por inviável a substituição da prisão preventiva por medida diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático exposto indica a necessidade/adequação da manutenção da segregação cautelar, nos termos acima explicitados, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas medidas alternativas não seria capaz de afastar o periculum libertatis concretizado, diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas.
    De outra parte, adentrando na alegação defensiva acerca da aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, reporto-me ao que decidi quando da análise da liminar pleiteada.
    ANTE O EXPOSTO, voto por denegar a ordem."
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que ocorreu no presente caso.
    Como se percebe, os fundamentos das decisões que mantiveram o encarceramento cautelar do Paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente por ressaltarem a gravidade concreta da conduta – o Paciente teria cometido homicídio triplamente qualificado ao efetuar, em via pública de grande circulação de pessoas, disparos de arma de fogo contra a Vítima, que que se encontrava de costas para o agressor, em razão de motivação torpe relativa à disputa por ponto de venda de drogas e a atuação mediante pagamento – e o risco à aplicação da lei penal e à instrução processual, fundamentado na dificuldade de colheita de provas quando se trata de delito praticado em razão do tráfico de drogas, circunstância que impõe uma lei de silêncio que impede as testemunhas de colaborarem com a investigação.
    Conforme entendimento desta Corte Superior, a gravidade concreta do delito é circunstância apta a justificar a prisão cautelar, medida extrema que não se mostra desproporcional no caso, em que se consignou a periculosidade do Agente e sua participação direta como um dos atiradores.
    Exemplificativamente:
    (...)
    Do mesmo modo, esta Corte Superior reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal. Com efeito, ressaltaram as instâncias de origem que há risco à instrução criminal, em razão da dificuldade de se colher provas por se tratar de delito cometido em razão de disputas pelo tráfico de drogas, que geram na comunidade um temor em colaborar com a polícia para a elucidação dos fatos investigados.
    Nesse sentido, mutatis mutandis:
    (...)
    Registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Esse é o entendimento desta Corte:
    (...)
    Outrossim, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Pontua que ‘o decreto prisional não aponta elementos concretos e individualizados que indiquem a indispensabilidade da prisão cautelar, tampouco esclarece a relação entre o suposto perigo à ordem pública e a necessidade da prisão preventiva do Paciente para preservá-la.’ Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora